Tribunal: STF
Processo: ARE 1425363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS DE SOBREAVISA EM PERÍODO DE AFASTAMENTO CONTEMPLADOS REFLEXOS. RECURSO DO ENTE FEDERADO. ALEGADO PAGAMENTO EXCEPCIONAL DA VERBA E EXCLUSIVAMENTE PROPTER LABOREM. TESE IMPROFÍCUA. RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. O artigo 20 da Lei Complementar Estadual n. 323/06 dispõe sobre os critérios de concessão da intitulada "indenização de sobreaviso" aos servidores da Secretaria do Estado da Saúde. 2. Em que pese a nomenclatura apontada na lei de regência, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a vantagem possui natureza remuneratória, por se tratar de contraprestação ao período em que o servidor se manteve à disposição da Administração Pública, ainda que sem o efetivo exercício da função. 3. Nesse sentido, "não obstante constar no § 8º do art. 20 da LCE n. 323/2006, que a hora sobreaviso não é incorporável aos vencimentos, tal disposição legal significa dizer que referida verba não será incorporada para fins de aposentadoria e cessará com o fim da atividade adicional" (Agravo n. 0316152-50.2014.8.24.0023/50000, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 7.6.17). 4. Por essa razão, deve integrar a apuração relativa às férias, licenças remuneradas e gratificação natalina, ou seja, é devida ainda que o servidor se encontre em período de afastamento. 5. Decisum mantido. Honorários recursais cabíveis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente